Tribunal: TJSP
Processo: 1019064-82.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO
AIIM – Obrigação acessória – Multa isolada – Confisco – Limite de 100% - Inaplicabilidade – Valor da operação – Possibilidade:

– O limite de 100% do valor do tributo não recolhido é restrito às hipóteses de multa punitiva, não se aplicando às multas isoladas por violação a obrigações acessórias.